Tribunal: TJPA
Processo: 0008914-08.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008914-08.2013.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADENILDO LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 OU 24 ANOS DE IDADE. BENEFICIÁRIO É ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. CONCEDIDO DIREITO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE ACORDO COM A REDAÇÃO DA LC 39/2002, CONSIDERANDO A DATA DE FALECIMENTO DE SEU GENITOR EM 12/06/2009, O BENEFÍCIO DEVE SER MANTIDO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Autor ingressou ação alegando que teve seu benefício de pensão por morte de seu pai cancelado aos 18 anos de idade, alega ser estudante universitário e requer a prorrogação do benefício para os 24 ou 21 anos de idade.

2.

Sentença de primeiro grau mantida, considerando que a data do falecimento de seu genitor estipula pensão até os 21 anos de idade, de acordo com art. 6º da LC 39/2002.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível movido pelo IGEPREV- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital na Ação de Concessão de Pensão por Morte nº 008914-08.2013.814.0301, interposta por ADENILDO LOPES DA SILVA.

O autor alegou na inicial que é beneficiário de pensão por morte de seu pai, falecido na data de 12/06/2009, e que cursa faculdade UNESPA- no curso de Tecnologia em Redes de Computador, no entanto foi surpreendido com o término do benefício ao completar 18 anos de idade, razão pela qual ingressa com a presente ação requerendo a prorrogação do benefício até que complete 24 ou 21 anos de idade.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a ação com base na LC 39/2002, para estender o benefício até os 21 anos de idade.

O IGEPREV recorreu da decisão alegando equívoco, que a concessão do benefício ocasionará prejuízos aos cofres públicos devendo ser mantida tão somente até os 18 anos de idade.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento do recurso e improcedência do pedido, mantendo a decisão de primeiro grau que prorroga o benefício previdenciário.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o mérito recursal em perquirir se tem o autor o direito de perceber pensão por morte de seu pai, mesmo após ter completado 18 anos de idade, por estar cursando universidade, estendendo este prazo até completar 21 anos de idade, em consonância com a decisão do juízo monocrático.

Inicialmente é bom constatar qual a lei aplicável ao caso em comento, e mais, qual legislação ditará sobre o termo final do benefício.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da Súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”,
expressando, dessa maneira, o princípio do
tempus regit actum
(Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 6º).

O STF referendou essa posição como se nota:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(ARE 763761 AgR, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013)

EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Pensão por morte. Concessão. Regulamentação. Tempus
regit actum
. Manutenção. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O entendimento firmado na Corte é de que se aplica à pensão por morte a lei vigente ao tempo em que ocorrido o fato ensejador de sua concessão. 2. O Tribunal de origem, analisando a Lei Complementar estadual nº 109/97, a Lei Federal nº 9.717/98 e os fatos e as provas dos autos, concluiu que a agravada faria jus à pensão por morte. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.

(RE 581530 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 07-08-2013 PUBLIC 08-08-2013)

A Carta Política de 1988 consagrou, em seu artigo 24, XII, que a previdência social é matéria de âmbito de legislação concorrente, estando suas regras gerais estipuladas pela Lei federal n° 8.213/91 (Regime Geral da Previdência Social).

De mais a mais, dispõe o art. 24, §3º, da CF que, no campo da legislação concorrente, lei estadual não pode ir de encontro às normas gerais estabelecidas por lei federal.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

É, pois, nessa ordem legal, que
firmo livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) que a decisão atacada merece ser mantida, pois o autor possui direito a exigir a pensão por morte até seus 21 anos.

Com efeito, a Lei nº 9.717/98 estabeleceu que,
“os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal”
(art. 5º).

De outra parte,
a Lei nº 8.213/91 prevê, como dito acima, o pagamento de pensão por morte ao filho até 21 anos de idade, conforme dispõe o artigo 16 já mencionado
.

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

IV -

(Revogada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Nesse sentido, destaco precedentes desta Egrégia Corte: acórdãos nº 84.872, 97.257, 106.038 e 106.764, 114.624 e 122.827, entre outros.

Do Superior Tribunal de Justiça, extraem-se os seguintes julgados:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO NÃO-INVÁLIDO. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ já firmou o entendimento de que a pensão por morte é devida ao filho menor de 21 anos ou inválido, não sendo possível, em face da ausência de previsão legal, a prorrogação do recebimento desse benefício até os 24 anos, ainda que o beneficiário seja estudante universitário. 2. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 68457 DF 2011/0246690-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2013)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ART. 6º,

§ 2º, DA LICC. FATO GERADOR. ÓBITO DO SEGURADO.
TEMPUS REGIT ACTUM
. ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. STF.

1. Após a promulgação da Constituição da República, em 1988, o art.

6º, § 2º, da LICC, deslocou-se à esfera constitucional, a inviabilizar a análise, na via especial, pelo STJ.

2. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o direito à pensão submete-se à legislação vigente ao tempo do óbito de seu instituidor (Tempus regit actum).

3.

Aplicável o Enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 584.443/MG, Rel.
Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 22/02/2010)

Assim sendo, com base nos fundamentos expostos ao norte, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, para que o autor continue a receber pensão até completar 21 anos de idade.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença recorrida,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

P.R.I.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020